Tribunal: TJMT
Processo: 1037043-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037043-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0024-85 (APELANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GIULIANA SANTOS COSTA - CPF: 140.428.287-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITOS FISCAIS COM TUTELA ANTECIPADA – ICMS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO EM CARTÓRIO
–
ART. 5o, XV, “A”, DO

RICMS/2014 (Decreto no 2.212/2014) – NULIDADE PARCIAL DA CDA – MULTA – SUPOSTA COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Em conformidade com o art. 5o, XV, “a”, do Decreto n. 2.212/2014 (RICMS), para se valer da não incidência de ICMS é necessário que o remetente comprove, por meio de contrato devidamente registrado em cartório, a operação de locação de equipamentos.

2 – Ausente comprovação de registro em cartório do contrato de locação firmado pela apelante, deve ser mantida a sentença que declarou a validade da cobrança do ICMS em relação à parte da certidão de dívida ativa objeto da demanda.

3 – Correspondendo a multa aplicada ao valor do tributo cobrado, não há falar-se em abusividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CALCENTER –CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela Antecipada no 1037043-52.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
“...
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
declarar, para todos os efeitos legais, a
nulidade parcial
da CDA 2017.470.789, devendo esta ser retificada para excluir do montante do débito, os valores relativos aos DARs nos 999/08.859.883-39, 999/08.859.884-10, 999/08.936.768-12, 999/09.016.226-58 e 999/09.016.293-18 e as TAD ́s

10451055 e 10541238
”.
(Id. 174755367) Opostos embargos de declaração pela ora apelante, foram eles
rejeitados (id. 174755371)

Em suas razões, a apelante sustenta que as sobreditas sentenças não merecem prosperar apenas no que tange aos créditos tributários constituídos pelo DAR 999/07.756.728-17 e pela Notificação de Lançamento 27508/339/108/2013, alegando que o simples cotejo entre as notas fiscais objeto do DAR 999/07.756.728-17 (Id. 11789022) e o contrato de locação firmado entre a ela e a empresa Selbetti Gestão de Documentos S.A. são suficientes para comprovar a ausência de circulação jurídica das mercadorias autuadas, afastando-se, por conseguinte, a incidência do ICMS.

Prossegue aduzindo que a exigência de registro do contrato de locação em cartório viola o princípio da legalidade e não se presta a justificar a incidência do ICMS sobre fatos jurídicos que não configuram circulação de mercadoria.

Alega ainda a apelante que a sentença recorrida adotou a premissa fática equivocada de que
“...a multa corresponde exatamente aos 30% do tributo devido”
, a qual não foi sanada mesmo após a oposição de embargos de declaração defendendo que, conforme a Lei estadual 7.098/1998, o valor da multa corresponde a 30% do valor da operação tributada e não do tributo devido.

Após expor suas razões, depreca pela reforma parcial da decisão objurgada, a fim de anular os créditos tributários constituídos pelo DAR 999/07.756.728-17 e pela Notificação de Lançamento 27508/339/108/2013, julgando-se integralmente procedente a ação, nos termos dos pedidos então formulados.

Contrarrazões no id 174755379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, para
declarar, para todos os efeitos legais, a nulidade parcial da CDA 2017.470.789, entendimento este mantido mesmo após a oposição de
embargos de declaração.

Após
acurada análise destes autos, sobretudo da petição inicial e dos seus respectivos documentos, foi possível concluir que
as notas fiscais (316.789 e 316.989), objeto do DAR 999/07.756.728-17 (Id. 11789022), referem-se aos seguintes equipamentos: “CARTUCHO COMPATÍVEL SAMSUNG SCX5635/5835 10K”, “MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX5835” e “TRANSFORMADOR ENTRADA 220/110V 1500 WATS”), objetos do contrato de locação firmado entre a apelante e a empresa a Selbetti Gestão de Documentos S.A.

Como é cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil, ao tratar do Sistema Tributário Nacional, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, consoante se extrai do dispositivo abaixo transcrito:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Na esfera infraconstitucional, a Lei Complementar n. 87/1996, denominada Lei Kandir, na forma preconizada no artigo 155, II, da CRFB, delimitou as hipóteses de incidência do ICMS, assim como delineou as circunstâncias em que opera-se o fato gerador do tributo, dentre as quais destacam-se:

Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Seguindo a mesma intelecção dos diplomas legais correspondentes ao tema (Constituição Federal e Lei Kandir), havendo, inclusive, a reprodução literal de determinados dispositivos, o RICMS/2014 disciplinou as hipóteses de incidência e a delineou as circunstâncias em que se opera o fato gerador do tributo em referência, nos seguintes termos:

Art. 2° O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre:

I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Neste contexto, nota-se que o fato gerador do ICMS pressupõe a circulação de mercadorias, conforme previsto na Lei Complementar 87/96, ou seja, a transferência da titularidade e de domínio do bem, com o devido ato de mercancia, o que não ocorre nos contratos de locação, pois nesses contratos não ocorre a circulação de mercadoria, mas mera alteração de possuidor.

No entanto, para que seja caracterizada a locação, o art.
5o do RICMS/2014 (Decreto no 2.212/2014), vigente à época dos fatos, previa que:

Art. 5° O imposto não incide sobre:

(...)

XV - as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou
locação
, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa.

a) nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e
devidamente registrado em cartório
, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto.
Destaquei.

Neste mesmo sentido, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SAÍDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA PARA FINS DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO (ART. 4o, XI, ‘A’, DECRETO N. 1944/89) - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A OPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.
Nos termos do que dispõe o art. 4o, XI, ‘a’, do Decreto n. 1944/89, para se valer da não incidência de ICMS, é necessário que o remetente comprove, por meio de contrato devidamente registrado em cartório, a operação de locação de equipamentos agrícolas. (N.U 0030645-48.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018).

Assim sendo, apesar de observar que a cobrança do
ICMS no valor de R$410,98, relativo as Notas Fiscais 316789 e 316989 (DAR 999/07.756.728-17, ID 11789022), refere-se à circulação de 1 CARTUCHO COMPATÍVEL SAMSUNG SCX5635/5835 10K, 1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX5835 e 1 TRANSFORMADOR ENTRADA 220/110V 1500 WATS e que foi celebrado o contrato de locação entre a apelante e a empresa
Selbetti Gestão de Documentos S.A.
, é fato que este contrato não possui registro em cartório, não podendo aquela, portanto, valer-se da não incidência do ICMS.

A respeito da
Notificação de Lançamento 27508/339/108/2013 – Id. 11789000, aduz a apelante que a multa corresponde a 166,67% do valor do tributo devido e, portanto, que ultrapassa o percentual máximo permitido, que é 100% do valor do tributo.

Diversamente, consta da sentença recorrida que a multa exigida corresponde exatamente a 30% do tributo devido.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.

Em análise à Notificação de Lançamento acostada ao ID 11789039, como bem entendeu o douto magistrado, nota-se que a multa exigida refere-se a 30% do tributo devido e não a 166,67%, conforme alega a apelante, a qual não demonstrou tal cálculo tributário supostamente abusivo.

Sendo assim, o valor da multa deve ser mantido.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024